Tribunal: TCU
Processo: 017.512/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5907/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.512/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Silvia Scheibe (XXX.112.540-XX); Andre Shibata (XXX.647.259-XX); Ane Barbara Voidelo Mariussi (XXX.894.139-XX); Davi Antonio da Silva (XXX.407.909-XX); Douglas Gustavo de Andrade (XXX.470.018-XX); Eduardo Nunes Azevedo (XXX.692.021-XX); Fabiane Beatriz Rodrigues da Silva (XXX.244.846-XX); Maicon Fernando dos Santos (XXX.950.369-XX); Rafael Policeno de Souza (XXX.268.900-XX); Samuel dos Santos Prado (XXX.840.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.